Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725388-65.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO BALBINO JUNIOR RECORRIDO: JOSE GASTAO DA CUNHA NETO DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A parte recorrente interpôs o Recurso Inominado ID 62249588, em 10/07/2024, todavia apresentou tão somente a guia, ID 62249589, e o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, ID 62249590. Por meio da decisão ID 62282142, foi determinada a intimação da parte recorrente para comprovar que já havia efetuado o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, ressaltando-se que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento, mas somente a comprovação de que já foi realizado no prazo legal. Em 07/08/2024, a parte recorrente, anexou o comprovante de pagamento das custas processuais, 62573439, datado de 07/08/2024, desacompanhado da respectiva guia. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso Na espécie, a parte recorrente deixou de apresentar, concomitantemente, ao recurso a guia e o comprovante do pagamento das custas processuais, limitando-se a apresentar a guia e o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo recursal, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito